Tribunal: TJES
Processo: 5003708-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003708-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR BAIOCO CASTODE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
2003708-37
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VICTOR BAIOCO CASTODE

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA
D
A

COMARCA DE JOÃO NEIVA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO -
DECISÃO FUNDAMENTADA –
INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA
EMPREITADA
CRIMINOSA – PROVA NOS AUTOS –
RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA – EXCESSO DE PRAZO – ESTÁGIO DO PROCESSO AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA
-
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.

1
. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente na
empreitada
criminosa,
inclusive reconhecido por testemunha;

3. Não se mostra patente o excesso de prazo, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, já houve o encerramento da fase instrutória, aguardando a manifestação da defesa em sede de alegações finais.

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
2003708-37
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VICTOR BAIOCO CASTODE

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA
D
A

COMARCA DE JOÃO NEIVA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor VICTOR BAIOCO CASTODE, adjetivando de ilegal a prisão derivada de ato praticado pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de João Neiva/ES.

Afirma a peça de ingresso, em resumo, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 27/07/2023, decorrência da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II; artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e artigo 16, da Lei 10.826/03.

Que até o presente momento a instrução processual não findou-se, estando o paciente preso desde 27/07/2023; que já foram requisitados vídeos para a polícia da ocorrência que gerou a prisão do paciente, mas ainda não se obteve sucesso; que as provas até então apuradas demonstram que o paciente não participou da troca de tiros, tampouco está relacionado ao crime de tráfico de drogas

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão
e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente
.

N
egado o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número
7828066
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, onde consta o encerramento da instrução processual e o estágio final do processo, aguardando manifestação da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que a prisão do paciente esta encontra-se devidamente fundamentada, não comportando a estreita via eleita a análise probatória cunhada na exordial pela defesa.

P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

S
ustenta o impetrante, em suma, que
está caracterizado o excesso de prazo e que, pelas provas até então produzidas, não restou demonstrada a participação do
paciente
nos fatos, razão pela qual
não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Primeiramente os autos narram que

que
o paciente foi preso em flagrante
na
posse de 89 (oitenta e nove) buchas de maconha, 184 (cento e oitenta e quatro) pedras de crack, mais 11 (onze) buchas grandes de maconha; farta quantidade de munições, na ocasião da
operação
, além de troca de tiros com policiais que realizaram a operação, ainda foi apreendida a quantia de R$2.229,00 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais), tudo conforme auto de apreensão e foto de fls. 69 dos autos.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos

crimes

previstos

nos artigos 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II, do Código Penal,
art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como, ainda, pelo artigo 16 da Lei 10.826/03,
delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, embora a defesa sustente que as testemunhas policiais disseram nada saber a respeito do seu paciente. Ao observar os termos de depoimentos prestados, extraio que o paciente foi reconhecido pelo policial IZAQUE FLORES BRAGA.

Extraio, outrossim, que a suposta mora procedimental não se encontra presente, pois, conforme as informações prestadas, o feito já se encontra na fase de alegações finais, estando o processo com vistas a defesa para encerramento da fase e conclusão para sentença.

Ademais, d
eve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum libertatis
, há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto, pelos fartos fundamentos apresentados, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)